Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-44.2015.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003281-44.2015.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI - CPF: 044.604.981-62 (EMBARGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES - CPF: 017.937.541-52 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FEITO CONEXO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – DECISÃO EM UMA DEMANDA QUE PREJUDICA A OUTRA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO OU PRÉVIO DA DEMANDA PREJUDICIAL – JULGAMENTO APARTADO REALIZADO – DECISÕES CONFLITANTES – NULIDADE EVIDENCIADA – ACÓRDÃO CASSADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRONTO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ORIGINÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR / APELANTE / EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tratando-se de ações conexas e sendo evidente a prejudicialidade entre as pretensões em cada uma delas deduzidas, o julgamento simultâneo, ou ao menos antecipadamente do feito que prejudica o outro, é medida que se impõe e quando preterido enseja a nulidade do acórdão enquanto ato processual válido.

O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor, adequada se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILO ANDRÉ PREDINI MARCONDES contra o acórdão de ID 180473177 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que rejeitou à unanimidade o Recurso de Embargos de Declaração no 0003281-44.2015, apresentado pelo embargante em face do acórdão de ID 160946184 que proveu o Recurso de Apelação Cível de igual número apresentado por HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI na AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, também de mesmo número, para julgar procedente a pretensão inaugural do autor / apelante / embargado, mantendo-o na posse da área objeto da demanda.

Em suas novas razões de ID 181129678 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição com relação à conexão do presente feito com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO no 0001822-36.2017, uma vez que as demandas não foram julgadas na mesma oportunidade, destacando que o que se decidir na ação declaratória implicará na ação possessória em espeque, situação esta que originou decisões conflitantes.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, declarando a nulidade do acórdão atacado para que a decisão na presente lide se dê na mesma oportunidade e em conformidade com a demanda conexa, mantendo a sentença de improcedência de primeiro grau.

Contrarrazões recursais em documento de ID 182566704.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023